Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PESTAÇÃO DO SERVIÇO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se mostra protelatório o pedido de dilação do prazo para pagamento dos honorários periciais fixados em valores não módicos, principalmente, durante o período de Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19.
2. O indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para o depósito do valor dos honorários do perito, no momento de prolação da Sentença, retira qualquer possibilidade de o pagamento ser efetuado, obstando a realização do trabalho pericial capaz de verificar eventual falha no serviço prestado ao consumidor, a configurar cerceamento de defesa.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.